Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704514-02.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE AURILO SANTANA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO RESPECITVO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PELA LEI DISTRITAL No 5.008/2012. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. DIREITO ADQUIRIDO À COMPOSIÇÃO SALARIAL. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS. EFEITOS DA REDUÇÃO PARA OS OPTANTES DA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. EQUIPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRETENSÃO QUE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. DESPROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. 1. Apesar de ter requerido, novamente, na peça recursal a gratuidade de justiça, o autor recolheu o correspondente preparo recursal, o que gera preclusão lógica relacionada a tal pedido, razão pela qual se indefere o pedido correlacionado. 2. Nos termos da Súmula Vinculante no 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 3. Qualquer aumento de despesas, com a concessão de vantagem pecuniária a servidor público, só poderá ocorrer se houver expressa previsão legal, ato contrário violentaria o princípio da legalidade (artigo 37, “caput”, da CF). E mais, “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores” (inciso XIV do artigo 37 da CF – vedação ao “feito cascata” (repique), independentemente do nome dado pelo legislador – salvo se a vantagem que possua o mesmo fundamento de outra seja calculada de forma singela sobre o vencimento básico. 4. A garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com o direito adquirido a determinada forma de composição da remuneração. A baliza é o montante global dos vencimentos, podendo o legislador optar pela substituição ou absorção de um adicional ou vantagem por outros, desde que não diminua nominalmente a remuneração (ou provento). 5. A Lei Distrital no 5.174/2013 assegurou apenas a redução da jornada para 20 horas semanais, sem a respectiva redução remuneratória. Não fazendo qualquer previsão de reajuste para aqueles servidores que optassem por permanecer exercendo 40 horas. Não cabe ao Poder Judiciário que não tem função legislativa majorar ou equiparar vencimentos, sobre o argumento da isonomia salarial (Súmula Vinculante 37 do STF), situação que vulneraria o princípio da legalidade que rege o regime jurídico remuneratório dos servidores públicos. 6. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta, em síntese, violação aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, asseverando que a negativa de concessão do reajuste pleiteado e dos reflexos atrasados viola o princípio da legalidade pois enseja o descumprimento de leis regularmente aprovadas, quais sejam, as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF 24.885. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1243445 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/4/2020). Ainda que ultrapassado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo extremo, pois para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1236483 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 5/6/2020. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF 24.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017